Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600717-62.2024.6.16.0132
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO
(ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97).
CANDIDATURAS
FEMININAS
SUPOSTAMENTE
FICTÍCIAS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E
INEQUÍVOCA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada sob a alegação de fraude à cota de
gênero pelo lançamento de candidaturas
femininas fictícias pela Federação Brasil da
Esperança (PT/PCdoB/PV) no Município de
Lunardelli/PR, nas Eleições de 2024. A

Num. 44817921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
recorrente pleiteia a reforma da decisão
para que se reconheça a fraude, com a
consequente cassação do Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários
(DRAP) da chapa e dos diplomas dos
candidatos eleitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se o conjunto probatório dos autos é
suficiente para caracterizar a prática de
fraude à cota de gênero, em razão de
supostas candidaturas fictícias de mulheres,
a ensejar a cassação de toda a chapa
proporcional.
III. Razões de Decidir
3. A configuração da fraude à cota de
gênero exige prova robusta e inequívoca,
não
bastando
meros
indícios
ou
presunções, em observância ao princípio in
dubio pro sufragio.
4. A votação inexpressiva das candidatas,
embora seja um dos elementos indicativos
de fraude previstos na Súmula 73 do TSE,
deve ser analisada em conjunto com as
demais circunstâncias fáticas e probatórias,
não sendo, por si só, conclusiva para a
caracterização do ilícito.
5. A prova testemunhal produzida pela
defesa, ao afirmar a realização de atos
mínimos de campanha pelas candidatas,
como visitas a eleitores e distribuição de
material gráfico, enfraquece a tese de
inércia absoluta e de simulação das
candidaturas.
6. A padronização das prestações de
contas e a destinação de valores modestos
às
candidatas
investigadas,
quando
comparadas ao candidato eleito, podem
configurar estratégia eleitoral legítima do
partido, não caracterizando, isoladamente,
a fraude.
7. Os depoimentos das testemunhas de

Num. 44817921 - Pág. 3
Assinad

Inteiro teor:
13/01/2026
Número: 0600717-62.2024.6.16.0132

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 19/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600717-62.2024.6.16.0132, que o pedido formulado por Nilva de Oliveira nesta Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600717-62.2024.6.16.0132, bem como o pedido da ação
apensa de número 0600718-47.2024.6.16.0132. Em consequência, mantenho os registros de
candidatura da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) para as Eleições Municipais de 2024
no município de Lunardelli/PR e os diplomas dos candidatos a ela vinculados. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por Nilva de Oliveira com fundamento no Artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/90, em face de Emilayne Cristine de Araújo Saleme, Maria Vilma Suhetski Vitti,
José Roberto Gomes, Ana Paula Matei, Fabio Willian Fernandes, João Alves Faria e Vanilson Matias
de Oliveira. Alega-se que, a Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) teria registrado
candidaturas fictícias de Emilayne e Maria Vilma no município de Lunardelli/PR, com o propósito de
cumprir a cota de gênero de 30% exigida pela legislação eleitoral. Informou que as candidatas não
teriam realizado campanha efetiva, apresentando ausência de movimentação financeira relevante,
mínima participação em redes sociais, e falta de atos de militância ou pedido de votos. Mencionou
ainda que Emilayne possuiria vínculo de parentesco com José Roberto Gomes, presidente do
Partido dos Trabalhadores em Lunardelli/PR, o que, segundo a investigante, reforçaria a alegação
de candidaturas "laranjas". Pontuou a votação inexpressiva de ambas as investigadas, com 3 e 4
votos respectivamente, como prova da falta de competitividade e engajamento eleitoral. A
investigante sustentou que tal prática configura fraude à cota de gênero e abuso de poder
econômico, violando princípios constitucionais e normas eleitorais, com respaldo na Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ao final, requereu a cassação do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários (DRAP) da Federação Brasil da Esperança em Lunardelli/PR, com a
consequente invalidação de todos os registros de candidatura vinculados, ou, alternativamente, a
cassação dos diplomas expedidos e a declaração de nulidade de todos os votos obtidos pelo
partido, com a redistribuição dos quocientes eleitorais. Conectada a este feito, foi reunida a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral nº 0600718-47.2024.6.16.0132, ajuizada pelo Ministério Público
Eleitoral (MPE), que também versa sobre fraude à cota de gênero contra os mesmos investigados.)
RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
NILVA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES
(ADVOGADO)

JOSE ROBERTO GOMES (RECORRIDO)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
MARIA VILMA SUHETSKI VITTI (RECORRIDO)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME (RECORRIDO)
RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44817921
07/01/2026
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44817921 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.864

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL Nº 0600717-
62.2024.6.16.0132 - Lunardelli - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
- RECORRENTE: NILVA DE OLIVEIRA - 0600717-62.2024.6.16.0132 – Lunardelli – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: NILVA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: DHIEGO BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - OAB/PR78366
RECORRIDO: EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
RECORRIDO: MARIA VILMA SUHETSKI VITTI
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
RECORRIDO: JOSE ROBERTO GOMES
ADVOGADO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - OAB/PR101643
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL. RECURSO EM AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL
(AIJE). FRAUDE À COTA DE GÊNERO
(ART. 10, § 3º, DA LEI Nº 9.504/97).
CANDIDATURAS
FEMININAS
SUPOSTAMENTE
FICTÍCIAS.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E
INEQUÍVOCA.
IMPROCEDÊNCIA
DA
AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1.Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada sob a alegação de fraude à cota de
gênero pelo lançamento de candidaturas
femininas fictícias pela Federação Brasil da
Esperança (PT/PCdoB/PV) no Município de
Lunardelli/PR, nas Eleições de 2024. A

Num. 44817921 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
recorrente pleiteia a reforma da decisão
para que se reconheça a fraude, com a
consequente cassação do Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários
(DRAP) da chapa e dos diplomas dos
candidatos eleitos.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em
definir se o conjunto probatório dos autos é
suficiente para caracterizar a prática de
fraude à cota de gênero, em razão de
supostas candidaturas fictícias de mulheres,
a ensejar a cassação de toda a chapa
proporcional.
III. Razões de Decidir
3. A configuração da fraude à cota de
gênero exige prova robusta e inequívoca,
não
bastando
meros
indícios
ou
presunções, em observância ao princípio in
dubio pro sufragio.
4. A votação inexpressiva das candidatas,
embora seja um dos elementos indicativos
de fraude previstos na Súmula 73 do TSE,
deve ser analisada em conjunto com as
demais circunstâncias fáticas e probatórias,
não sendo, por si só, conclusiva para a
caracterização do ilícito.
5. A prova testemunhal produzida pela
defesa, ao afirmar a realização de atos
mínimos de campanha pelas candidatas,
como visitas a eleitores e distribuição de
material gráfico, enfraquece a tese de
inércia absoluta e de simulação das
candidaturas.
6. A padronização das prestações de
contas e a destinação de valores modestos
às
candidatas
investigadas,
quando
comparadas ao candidato eleito, podem
configurar estratégia eleitoral legítima do
partido, não caracterizando, isoladamente,
a fraude.
7. Os depoimentos das testemunhas de

Num. 44817921 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
acusação,
baseados
em
"ouvir
dizer"
(hearsay) e na ausência de visualização de
atos
de
campanha
(prova
negativa),
possuem menor força probatória diante de
testemunhos que confirmam a ocorrência
de atos de campanha.
8. A ausência de um conjunto probatório
coeso
e
seguro,
que
demonstre
inequivocamente o propósito deliberado de
burlar a legislação eleitoral, impede a
aplicação
das
severas
sanções
de
cassação do DRAP e dos diplomas dos
eleitos.
IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A caracterização da fraude à cota de
gênero (art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97)
demanda a produção de prova robusta e
inequívoca de que a candidatura feminina
foi lançada com o propósito exclusivo de
burlar
a
exigência
legal,
não
se
configurando o ilícito diante de dúvida
razoável.
2. A existência de atos mínimos de
campanha, como a distribuição de material
gráfico e o pedido de votos, comprovada
por meio de prova testemunhal idônea,
pode afastar a presunção de fraude
decorrente de votação inexpressiva e de
prestação de contas padronizada.
3 A alocação diferenciada de recursos do
fundo partidário entre os candidatos de uma
mesma chapa, por si só, não configura
fraude à cota de gênero, podendo refletir
uma
estratégia
política
legítima
da
agremiação partidária.
Dispositivos
relevantes
citados:
Lei
nº
9.504/97, art. 10, § 3º; Lei Complementar nº
64/90, art. 22; Código Eleitoral, arts. 222 e 224.
Jurisprudência relevante citada: Súmula-TSE

Num. 44817921 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
nº 73; TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. Min.
Tarcisio
Vieira
de
Carvalho
Neto,
DJE
01/09/2020.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial ajuizada por Nilva de Oliveira em face de
Emilayne Cristine de Araujo Saleme, Maria Vilma Suhetski Vitti, José Roberto Gomes, Ana Paula
Matei, Fabio Willian Fernandes, João Alves Farias e Vanilson Matias de Oliveira, sob a alegação
de fraude a cota de gênero (id. 44683309).
Por determinação do Juízo da 132ª Zona Eleitoral, foram trasladadas para estes autos as peças
do feito n. 0600718-47.2024.6.16.0132, que trata de ação de investigação judicial ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral em face dos mesmos investigados e sob a mesma alegação (id.
44683344), sendo aqueles autos extintos em razão de litispendência.
Por sentença (id. 44683413), o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos de ambos os
investigantes.
Inconformada, a investigante Nilva de Oliveira recorreu (id. 44683423), aduzindo, em síntese,
que: a) A decisão de primeira instância se baseou em circunstâncias genéricas, como a
aprovação formal do registro de candidatura e das contas, ignorando que o cerne da acusação de
fraude é o comportamento das candidatas e a comprovada ausência de atos de campanha; b) O
juízo de primeira instância desconsiderou a vasta prova digital (fotos e vídeos) que demonstra a
ausência completa das recorridas, Emilayne e Maria Vilma, em diversos atos políticos e reuniões
partidárias, mesmo quando outros candidatos do partido estavam presentes; c) As testemunhas
apresentadas pelos recorridos entraram em manifesta contradição e apresentaram depoimentos
seletivos, superficiais e incoerentes, que não foram devidamente analisados na sentença; d) As
contas de campanha das candidatas Emilayne e Maria Vilma foram manifestamente
padronizadas, apresentando os mesmos números e movimentações, o que, somado aos demais
elementos, confirma a ausência de personalização e a simulação das candidaturas; e) A
inexpressiva quantidade de votos recebida pelas recorridas (4 votos para Emilayne e 3 para Maria
Vilma), que as colocou como as últimas colocadas na eleição municipal, é um forte elemento que
corrobora a tese de que eram candidaturas fictícias; f) A defesa dos recorridos é totalmente
desamparada de provas, pois não apresentou nenhum documento, foto, vídeo ou material de
campanha (santinho) para comprovar os atos que alegaram ter praticado, apesar da gravidade
das acusações; g) Os recorridos não apenas deixaram de apresentar provas, mas também não

Num. 44817921 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
impugnaram os documentos juntados pela recorrente, e as próprias candidatas, Emilayne e Maria
Vilma, declinaram de prestar depoimento em audiência, enfraquecendo a tese de defesa.
Contrarrazões pelos investigados Emilayne Cristine de Araujo Saleme, Maria Vilma Suhetski Vitti
e José Roberto Gomes (id. 44683429), pelo não provimento, aduzindo, em síntese que: a) O
recurso carece de fundamento, pois não aponta erro concreto na valoração das provas pelo juiz,
que concluiu pela inexistência de prova robusta de fraude após examinar todo o conjunto
probatório; b) A votação inexpressiva, por si só, não é suficiente para caracterizar a fraude à cota
de gênero, sendo necessária a análise de outras circunstâncias, conforme jurisprudência
consolidada; c) As provas apresentadas pela recorrente são frágeis, especialmente as fotografias
que supostamente comprovariam a ausência das candidatas em eventos, pois as imagens são de
2023, antes do período de campanha, e não podem provar ausência absoluta; d) Diversas
testemunhas confirmaram em juízo que as candidatas realizaram atos efetivos de campanha,
como pedir votos pessoalmente e distribuir material gráfico ("santinhos") em diferentes regiões da
cidade; e) A aprovação das prestações de contas das candidatas, sem indícios de irregularidades
ou movimentação fictícia, é um forte indicativo da regularidade das campanhas e enfraquece a
tese de fraude; f) A alegação de que as contas "padronizadas" provam a simulação não se
sustenta, pois a semelhança formal não autoriza tal conclusão na ausência de outras provas de
fraude financeira; g) A suposta ligação de parentesco entre a candidata Emilayne e o presidente
do diretório municipal do partido foi desmentida em juízo e, mesmo que existisse, não constituiria
uma ilegalidade; h) A cassação de mandatos é uma medida de extrema gravidade que exige
prova robusta e incontroversa da fraude, devendo prevalecer o princípio in dubio pro sufragio
diante da fragilidade do conjunto probatório.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso (id. 44715850), argumentando que: a) as candidatas investigadas, Emilayne Cristine
de Araújo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti, obtiveram votações inexpressivas de apenas 3 e 4
votos, o que as tornou as candidatas menos votadas no município de Lunardelli; b) as prestações
de contas eram padronizadas e demonstravam ausência de autonomia financeira, uma vez que
as candidatas receberam um valor idêntico e irrisório (R$ 2.000,00), em contraste com o
candidato eleito pela mesma sigla, José Roberto Gomes, cuja campanha recebeu mais que o
dobro em recursos do Fundo Especial e doações privadas; c) ficou comprovada a ausência de
atos efetivos de campanha, com apenas uma postagem de cunho eleitoral por cada candidata em
suas redes sociais , e sem qualquer outra prova documental de militância ou pedido de votos; d) o
conjunto probatório — votação pífia, contas padronizadas e ausência de campanha — preenche
todos os requisitos que caracterizam a fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula 73 do
Tribunal Superior Eleitoral; e) a conduta do partido configurou fraude e abuso de poder, pois
induziu a Justiça Eleitoral a erro ao apresentar um Demonstrativo de Regularidade de Atos
Partidários (DRAP) com candidaturas femininas fictícias, apenas para burlar a exigência legal e
viabilizar a participação da chapa na eleição; f) por fim, a responsabilidade direta das candidatas
e do presidente do partido, José Roberto Gomes, justifica a cassação do DRAP e de todos os
diplomas vinculados, a anulação dos votos da legenda e a declaração de inelegibilidade dos
envolvidos.
É o relatório.

Num. 44817921 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 29/07/2025
(id. 44683421) e as razões foram protocoladas no dia 1º/08/2025 (id. 44683422).
Intimados via DJE em 06/08/2025 (id. 44683427), quarta-feira, os recorridos protocolaram suas
contrarrazões em 12/08/2025 (id. 44683428), terça-feira. Considerando que, nos termos do art.
62, IV, da Lei n. 5.010/67, o dia 11/08/2025 foi feriado, as contrarrazões são tempestivas.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Introdução
Antes de se passar à análise dos recursos, mister tecer alguns comentários quanto à cota de
gênero, à sua fraude e à respectiva sindicabilidade na Justiça Eleitoral.
Sem adentrar aqui à discussão quanto à magnitude do poder masculino nos ambientes
domésticos - cuja discussão refoge ao objeto das demandas eleitorais - fato é que o espaço
público está sujeito ao domínio quantitativo e qualitativo dos homens, sendo essa uma das
facetas perversas do patriarcado institucionalizado no país e que somente há poucas décadas foi
extirpado da legislação.
Remanescem, todavia, os efeitos deletérios dessa estrutura viciada, que impõe às mulheres
dificuldades muito maiores que aos homens para ingressar na vida pública e nela manter-se.
As mulheres obtiveram tardiamente o reconhecimento à participação na política brasileira.
Primeiro, atribuiu-se àquelas a legitimidade ativa, qual seja, o direito de participar do processo
eleitoral através do exercício do voto, além de outras formas de exercício da soberania popular.
Depois, a participação feminina na política se efetivou, materialmente, através da possibilidade
de representação, com a atribuição de legitimidade passiva, qual seja, o direito de ser eleita em
cargos públicos.
(...)
O exercício da capacidade eleitoral passiva (...) percorre no Brasil um processo de realização
material ainda mais lento. Existem vários empecilhos ao exercício pleno da cidadania. Cita, por
exemplo, o fato de os detentores do poder intrapartidário serem, geralmente, os homens, que
não pretendem, em regra, partilhar o poder com as mulheres.
[VOLPATO, Eliane Bavaresco. Candidaturas laranjas: a falibilidade do sistema de inclusão de
gênero nos parlamentos brasileiros. Curitiba: Instituto Memória - Centro de Estudos da
Contemporaneidade, 2019, p. 69/70]
Segundo dados do Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, as

Num. 44817921 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
mulheres representam 51,5% da população residente no Brasil, respondendo os homens pelos
restantes 48,5%.
Contudo, essa maioria numérica não se reflete nos parlamentos brasileiros; a título ilustrativo,
considerando as últimas eleições gerais (2022), de um total de 27 senadores eleitos, apenas 4
são mulheres - 14,8%. Aliás, no início da atual legislatura, em 2023, na composição completa do
Senado, dos 81 senadores, a bancada feminina contava com apenas 10 cadeiras -12,3%.
A situação na Câmara dos Deputados é apenas ligeiramente melhor, embora ainda muito distante
de um ideal paritário: nas eleições 2022, foram eleitas 91 mulheres, representando 17,7% das
513 cadeiras que estavam em disputa.
Esse manifesto descompasso repete-se em todas as instâncias dos parlamentos país afora.
Também exemplificando, no município de Lunardelli, origem destes autos, dos 9 vereadores
eleitos em 2024, apenas duas são mulheres - 22,22%.
Nesse contexto de sub-representação é que se começam a ensaiar ações afirmativas visando
reduzir a desigualdade, ainda sem resultados palpáveis, como a destinação de um percentual
mínimo de 5% dos recursos do Fundo Partidário para a “criação e manutenção de programas de
promoção e difusão da participação política das mulheres” ou a reserva de cota de gênero na
composição das chapas para as eleições parlamentares, esta prevista no § 3º do artigo 10 da Lei
nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido ou coligação poderá registrar candidatos para a Câmara dos Deputados, a
Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais no total de até 150%
(cento e cinquenta por cento) do número de lugares a preencher, salvo: (Redação dada pela Lei
nº 13.165, de 2015)
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada partido ou coligação
preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o máximo de 70% (setenta por cento) para
candidaturas de cada sexo. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
O não cumprimento da cota mínima de gênero estabelecida na norma conduz ao indeferimento
do registro do partido nas eleições proporcionais; para contornar esse "inconveniente" sem
cumprir a prescrição legal, é infelizmente comum que agremiações inscrevam mulheres apenas
pro forma, isto é, só para conferir ares de legalidade e representatividade feminina. Na sequência,
essas "candidatas" são despidas de quaisquer condições materiais de efetivamente disputar uma
vaga no parlamento, muitas vezes repassando para candidatos homens os recursos públicos que
receberam para a campanha ou, o que é pior, engajando-se na campanha deles e não na própria.
Em 2015, revisitando a sua jurisprudência anterior que restringia o conceito de "fraude" apenas
àquela verificada na votação ou na apuração das eleições, o TSE passou a entender que "O
conceito da fraude, para fins de cabimento da ação de impugnação de mandato eletivo (...), é
aberto e pode englobar todas as situações em que a normalidade das eleições e a legitimidade
do mandato eletivo são afetadas por ações fraudulentas, inclusive nos casos de fraude à lei"
(REspE nº 149/PI, rel. Min. Henrique Neves da Silva, DJE 21/10/2015). Com isso, abriu-se o
caminho para sindicar a fraude à cota de gênero por meio da AIME.

Num. 44817921 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
No ano seguinte, também implicando radical alteração jurisprudencial, aquela Corte estabeleceu
que "É possível verificar, por meio da ação de investigação judicial eleitoral, se o partido político
efetivamente respeita a normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico – tanto no
momento do registro como no curso das campanhas eleitorais, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, § 3º, da Lei das Eleições – ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas previsto
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento das candidaturas" (REspE nº 24342/PI, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, DJE 11/10/2016). Desde então, também a AIJE passou a ser
admitida como ferramenta processual apta à aferição da fraude à cota de gênero.
O panorama atual do combate às nominadas "candidaturas laranja" é esse: pela via da
construção jurisprudencial, ampliaram-se os mecanismos processuais disponíveis para que os
atores do processo eleitoral possam levar ao conhecimento da Justiça Eleitoral o desrespeito ao
espaço mínimo das mulheres na política e pugnar pelo sancionamento dos responsáveis e
beneficiários.
Voltando ao caso concreto, tem-se que, como relatado, o juízo a quo julgou improcedente
a demanda quanto ao tema central, qual seja a caracterização da fraude na formação da cota de
gênero pela Federação Brasil da Esperança nas eleições proporcionais 2024 em Lunardelli.
Para uma melhor compreensão do conteúdo da sentença recorrida, traz-se à colação parte dela,
naquilo que interessa para a análise do recurso:
(...)
A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é o instrumento processual cabível para apurar o
abuso de poder, incluindo o abuso de poder econômico e as candidaturas fictícias, conforme o
Artigo 22 da Lei Complementar n. 64/90. O TSE, na Súmula 73, referenda a AIJE como o
instrumento adequado para tais casos.
O pluralismo político, fundamento da República Federativa do Brasil, visa garantir a efetiva
participação de todos os segmentos da população na esfera de decisão política. A legislação
eleitoral e o ordenamento jurídico brasileiro, em especial o artigo 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97,
buscam coibir o lançamento de candidaturas meramente fictícias ou não efetivas, especialmente
no que tange à cota de gênero, que exige um mínimo de 30% de candidaturas femininas nas
eleições proporcionais. A Emenda Constitucional n. 117 reforçou essa política pública ao
estipular a destinação de, ao menos, 30% dos recursos dos fundos partidários para candidaturas
femininas.
A Súmula 73 do TSE é clara ao indicar elementos que podem configurar fraude à cota de
gênero: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e (3) ausência de atos efetivos de campanha,
divulgação ou promoção da candidatura de terceiros. O reconhecimento do ilícito pode acarretar
a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e dos diplomas dos
candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de participação, ciência ou anuência
deles; a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta; e a nulidade dos
votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
No entanto, a jurisprudência do TSE é enfática ao exigir prova robusta e inquestionável para
configurar a fraude à cota de gênero e o abuso de poder. A mera votação inexpressiva, por si só,
não é suficiente para comprovar o ardil, devendo ser contextualizada com o "somatório das

Num. 44817921 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
circunstâncias do caso a denotar o inequívoco fim de mitigar a isonomia entre homens e
mulheres". Aplica-se o postulado in dubio pro sufragio, que preconiza a preservação da
expressão do voto popular em caso de dúvida razoável.
De fato, as candidatas Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti
obtiveram votação de quatro e três votos, respectivamente. Embora a Súmula 73 do TSE
mencione a votação zerada ou inexpressiva como um dos elementos indiciários, a própria
jurisprudência citada pela defesa ressalta que isso, isoladamente, não é prova conclusiva de
fraude, exigindo-se a soma de outras circunstâncias.
As alegações da investigante e do MPE sobre "ausência de movimentação financeira relevante",
"prestação de contas zerada ou padronizada" são diretamente refutadas pelos pareceres
técnicos conclusivos presentes nos autos das prestações de contas das candidatas.
No processo de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600392-87.2024.6.16.0132, referente a
EMILAYNE CRISTINE DE ARAUJO SALEME, o parecer técnico conclusivo atestou que a
entrega das contas parciais e finais ocorreu tempestivamente, que foram apresentadas todas as
peças obrigatórias, que a identificação e conta bancária estavam adequadas, que as receitas e
despesas foram discriminadas, que não houve extrapolação do limite de gastos, nem
recebimento de recursos de origem não identificada, e que não houve sobras de campanha.
A conclusão do parecer técnico foi pela APROVAÇÃO das contas, por não terem sido
detectadas irregularidades, impropriedades ou inconsistências que as comprometam. De forma
similar, a prestação de contas de MARIA VILMA SUHETSKI VITTI (processo nº 0600390-
20.2024.6.16.0132) foi igualmente analisada, tendo sido constatada a regularidade na
formalização e ausência de impugnação, seguindo para análise técnica preliminar. A aprovação
das contas de ambas as candidatas após exame técnico, sem detecção de irregularidades ou
movimentação financeira fictícia, é um forte indício de que suas candidaturas tiveram o mínimo
de regularidade financeira exigida, enfraquecendo a tese de fraude com base neste pilar da
Súmula 73.
A investigante alegou a ausência de atos efetivos de campanha. Os investigados, por sua vez,
apresentaram contestação afirmando que Emilayne e Maria Vilma realizaram atos de campanha,
participaram de reuniões de campanha e pediram votos. Os autos não contêm provas robustas
que demonstrem de forma inequívoca a inatividade total das campanhas ou a ausência completa
de busca por votos por parte das candidatas, para além da mera dedução baseada na votação
pífia. A ausência de elementos probatórios concretos que confirmem a inatividade total das
campanhas fragiliza a tese da fraude.
A alegação de vínculo de parentesco de Emilayne com o presidente do partido (José Roberto
Gomes) foi apresentada pela investigante como um fator que reforçaria a tese da fraude.
Contudo, a defesa classificou tal alegação como uma "artimanha" sem fundamento legal para
impedir o registro de candidaturas de parentes. A mera existência de parentesco, por si só, não
configura fraude, a menos que haja prova cabal de que essa relação foi utilizada com o
propósito deliberado de burlar a legislação eleitoral e promover uma candidatura fictícia, o que
não ficou robustamente demonstrado nos autos.
É importante ressaltar que os registros de candidatura da Federação BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL (PT/PC do B/PV) e de seus candidatos a vereador no Município de Lunardelli
(incluindo Emilayne e Maria Vilma) foram deferidos pelo Juízo da 132ª Zona Eleitoral de São
João do Ivaí/PR em 29 de agosto de 2024, após publicação do edital, decurso do prazo legal
sem impugnação e vista do Ministério Público Eleitoral. Da mesma forma, os registros de
candidatura da Federação para Godoy Moreira e São João do Ivaí também foram deferidos. O

Num. 44817921 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
trânsito em julgado dessas decisões de registro ocorreu em 03/09/2024 ou 04/09/2024. Isso
significa que, no momento do registro, as formalidades foram cumpridas e não houve elementos
que impedissem o deferimento das candidaturas.
A despeito dos indícios levantados pela votação inexpressiva das candidatas, a análise técnica
das prestações de contas, que são elementos cruciais para a caracterização da fraude conforme
a Súmula 73 do TSE, não apontou irregularidades que pudessem comprometer a integridade
das candidaturas ou indicar movimentação financeira fictícia. Além disso, os argumentos da
defesa sobre a realização de atos de campanha não foram cabalmente refutados por provas em
contrário nos autos.
Diante da necessidade de prova robusta e inequívoca para a procedência de uma AIJE fundada
em fraude à cota de gênero, e considerando que as contas de campanha foram aprovadas e os
elementos fáticos apresentados pela acusação não se mostraram suficientes para superar a
presunção de boa-fé e a efetividade das candidaturas, o postulado in dubio pro sufragio deve
prevalecer. A fragilidade do conjunto probatório quanto à artificialidade das candidaturas impede
a aplicação das severas sanções previstas, que afetariam não apenas as candidatas, mas toda
a chapa partidária e o resultado do pleito.
III. DISPOSITIVO
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no Artigo 22 da Lei
Complementar n. 64/90, na Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral, e em atenção aos
princípios do Direito Eleitoral, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por NILVA DE
OLIVEIRA nesta Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) nº 0600717-62.2024.6.16.0132,
bem como o pedido da ação apensa de número 0600718-47.2024.6.16.0132.
Em consequência, MANTENHO os registros de candidatura da Federação BRASIL DA
ESPERANÇA (PT/PCdoB/PV) para as Eleições Municipais de 2024 no município de
Lunardelli/PR e os diplomas dos candidatos a ela vinculados.
(...) [não destacado no original]
Feitas essa considerações introdutórias quanto à problemática da cota de gênero e do combate à
sua fraude, assim como o levantamento da decisão de primeiro grau, passa-se à análise
do recurso.
Insurge-se a recorrente Nilva de Oliveira contra a improcedência da demanda.
Alega, em síntese, que: a) A decisão de primeira instância se baseou em circunstâncias
genéricas, como a aprovação formal do registro de candidatura e das contas, ignorando que o
cerne da acusação de fraude é o comportamento das candidatas e a comprovada ausência de
atos de campanha; b) O juízo de primeira instância desconsiderou a vasta prova digital (fotos e
vídeos) que demonstra a ausência completa das recorridas, Emilayne e Maria Vilma, em diversos
atos políticos e reuniões partidárias, mesmo quando outros candidatos do partido estavam
presentes; c) As testemunhas apresentadas pelos recorridos entraram em manifesta contradição
e apresentaram depoimentos seletivos, superficiais e incoerentes, que não foram devidamente
analisados na sentença; d) As contas de campanha das candidatas Emilayne e Maria Vilma foram
manifestamente padronizadas, apresentando os mesmos números e movimentações, o que,
somado aos demais elementos, confirma a ausência de personalização e a simulação das
candidaturas; e) A inexpressiva quantidade de votos recebida pelas recorridas (4 votos para
Emilayne e 3 para Maria Vilma), que as colocou como as últimas colocadas na eleição municipal,
é um forte elemento que corrobora a tese de que eram candidaturas fictícias; f) A defesa dos

Num. 44817921 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
recorridos é totalmente desamparada de provas, pois não apresentou nenhum documento, foto,
vídeo ou material de campanha (santinho) para comprovar os atos que alegaram ter praticado,
apesar da gravidade das acusações; g) Os recorridos não apenas deixaram de apresentar
provas, mas também não impugnaram os documentos juntados pela recorrente, e as próprias
candidatas, Emilayne e Maria Vilma, declinaram de prestar depoimento em audiência,
enfraquecendo a tese de defesa.
Em suas contrarrazões, os recorridos Emilayne, Maria Vilma e José Roberto, alegam, em síntese
que: a) O recurso carece de fundamento, pois não aponta erro concreto na valoração das provas
pelo juiz, que concluiu pela inexistência de prova robusta de fraude após examinar todo o
conjunto probatório; b) A votação inexpressiva, por si só, não é suficiente para caracterizar a
fraude à cota de gênero, sendo necessária a análise de outras circunstâncias, conforme
jurisprudência consolidada; c) As provas apresentadas pela recorrente são frágeis, especialmente
as fotografias que supostamente comprovariam a ausência das candidatas em eventos, pois as
imagens são de 2023, antes do período de campanha, e não podem provar ausência absoluta; d)
Diversas testemunhas confirmaram em juízo que as candidatas realizaram atos efetivos de
campanha, como pedir votos pessoalmente e distribuir material gráfico ("santinhos") em
diferentes regiões da cidade; e) A aprovação das prestações de contas das candidatas, sem
indícios de irregularidades ou movimentação fictícia, é um forte indicativo da regularidade das
campanhas e enfraquece a tese de fraude; f) A alegação de que as contas "padronizadas"
provam a simulação não se sustenta, pois a semelhança formal não autoriza tal conclusão na
ausência de outras provas de fraude financeira; g) A suposta ligação de parentesco entre a
candidata Emilayne e o presidente do diretório municipal do partido foi desmentida em juízo e,
mesmo que existisse, não constituiria uma ilegalidade; h) A cassação de mandatos é uma medida
de extrema gravidade que exige prova robusta e incontroversa da fraude, devendo prevalecer o
princípio in dubio pro sufragio diante da fragilidade do conjunto probatório.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento do
recurso, argumentando que: a) as candidatas investigadas, Emilayne Cristine de Araújo Saleme e
Maria Vilma Suhetski Vitti, obtiveram votações inexpressivas de apenas 3 e 4 votos, o que as
tornou as candidatas menos votadas no município de Lunardelli; b) as prestações de contas eram
padronizadas e demonstravam ausência de autonomia financeira, uma vez que as candidatas
receberam um valor idêntico e irrisório (R$ 2.000,00), em contraste com o candidato eleito pela
mesma sigla, José Roberto Gomes, cuja campanha recebeu mais que o dobro em recursos do
Fundo Especial e doações privadas; c) ficou comprovada a ausência de atos efetivos de
campanha, com apenas uma postagem de cunho eleitoral por cada candidata em suas redes
sociais , e sem qualquer outra prova documental de militância ou pedido de votos; d) o conjunto
probatório — votação pífia, contas padronizadas e ausência de campanha — preenche todos os
requisitos que caracterizam a fraude à cota de gênero, nos termos da Súmula 73 do Tribunal
Superior Eleitoral; e) a conduta do partido configurou fraude e abuso de poder, pois induziu a
Justiça Eleitoral a erro ao apresentar um Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) com candidaturas femininas fictícias, apenas para burlar a exigência legal e viabilizar a
participação da chapa na eleição; f) por fim, a responsabilidade direta das candidatas e do
presidente do partido, José Roberto Gomes, justifica a cassação do DRAP e de todos os
diplomas vinculados, a anulação dos votos da legenda e a declaração de inelegibilidade dos
envolvidos.

Num. 44817921 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
A questão posta é central para o deslinde da controvérsia, pois o que se busca aferir é se
Emilayne e Maria Vilma foram efetivamente candidatas ou se o seus nomes foram apenas
utilizados para compor, fraudulentamente, a cota de gênero.
Para avaliar adequadamente a questão, mister se faz recapitular a prova produzida nos autos.
Com a inicial, a investigante Nilva apresentou os seguintes elementos, que se reputam relevantes
para a presente decisão:
a) Certidão de composição do PT em Lunardelli-PR (id. 44683311): Detalha o órgão definitivo do
partido, com vigência de 23/02/2024 a 30/06/2025, e lista seus membros, incluindo o presidente
José Roberto Gomes.
b) DRAP da Federação Brasil da Esperança (id. 44683312): Contém a lista com 7 candidatos a
vereador pela federação em Lunardelli para as eleições de 2024, incluindo Emilayne Saleme,
Maria Vilma Vitti e José Roberto Gomes. O documento registra três candidaturas femininas,
correspondendo a 42,86% do total. O registro foi deferido em 29 de agosto de 2024.
c) Prestação de Contas de Emilayne C. de A. Saleme (id. 44683313): Detalha a movimentação
financeira da candidata, com receita total de R$ 2.000,00 do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) e despesas no mesmo valor, distribuídas entre serviços advocatícios,
contábeis e publicidade. O parecer técnico conclusivo de 27/11/2024 foi pela APROVAÇÃO das
contas.
d) Prestação de Contas de Maria Vilma S. Vitti (id. 44683314): Apresenta a movimentação
financeira da candidata, com receita total de R$ 2.000,00, sendo R$ 1.000,00 do FEFC e R$
1.000,00 de doação de pessoa física. As despesas, no mesmo valor, foram para serviços
advocatícios, contábeis e publicidade. O parecer técnico preliminar apontou a abertura da conta
bancária fora do prazo legal, irregularidade que foi justificada pela candidata devido a problemas
técnicos.
e) Gravações de tela de redes sociais (id. 44683315, 44683316, 44683317, 44683318):
gravações dos perfis do Instagram de Emilayne Saleme e do Facebook de Maria Vilma; nos perfis
há apenas postagens pessoais, sem teor eleitoral, à exceção de 1 postagem em cada perfil
contendo fotos das candidatas contendo seu nome, cores do partido e cargo a que concorrem:

Num. 44817921 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13

Num. 44817921 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13

Em petição de id. 44683321, a investigante Nilva junta novo documento:
f) Capturas de tela do Instagram e Facebook do investigado José Roberto (id. 44683322),
retratando reunião política do Partido dos Trabalhadores: nas imagens não aparecem as
investigadas.
Por sua vez, com a inicial da ação n. 0600718-47.2024.6.16.0132, posteriormente reunida com a

Num. 44817921 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
presente, o investigante Ministério Público Eleitoral juntou, no que interessa ao presente feito, as
mesmas informações suprarreferidas (id. 44683345 a 44683347).
Com a contestação, os investigados não apresentaram documentos, mas arrolaram testemunhas
(id. 44683352).
Em audiência, foram ouvidas nove testemunhas, sendo duas indicadas pela investigante Nilva e
as demais pela defesa, que foram regularmente compromissadas (id. 44683393). Das suas
oitivas, extrai-se de relevante para esta análise:
g) Oitiva da testemunha Abel Antonio da Silva (id. 44683394):
Afirmou ter visto a candidata Maria Vilma, descrita como uma baixinha, magrinha, loura, e a
candidata Emilayne, descrita como uma baixinha, magrinha, moreninha, de cabelo liso, fazendo
campanha. Ambas as candidatas passaram em sua rua várias vezes, entregando folhetinhos, e o
material recebido era o santinho (papelzinho com as fotos dos candidatos). Ele recebeu material
delas em mais de um dia, "umas par de vez", e elas estavam sempre em grupo, geralmente de
duas ou três pessoas. Além do material delas, recebeu santinhos de outros candidatos do PT e
de outros partidos. Ao entregarem o material, elas se apresentaram como candidatas, pediram
votos, e apresentaram propostas genéricas de ajudar a população para melhorar tudo. O
depoente afirmou ter presenciado as candidatas em outros bairros, enquanto passava de moto,
entregando folhetos nas ruas, tanto durante o dia quanto à tarde. Ele soube que Emilayne
trabalha no mercado, mas não recorda se ela já trabalhava lá na época da campanha, e ele
conheceu Emilayne e Maria Vilma apenas na campanha. Ao serem mostradas fotos de uma
reunião política do PT, ele reconheceu uma pessoa de boné marrom e o candidato Zé Roberto,
mas não conseguiu distinguir se as mulheres nas fotos eram Emilayne ou Maria Vilma. Ele não
soube informar sobre campanha em rádio.
h) Oitiva da testemunha Ademilson Carlos Mangoli (id. 44683395):
Afirmou que conhece Emilayne, que é ex-mulher de seu enteado, e Zé Roberto, que é seu
colega. Ele declarou não ter interesse pessoal no processo. Durante o período eleitoral, Emilayne
pediu voto na família e entregou santinho. O depoente viu Emilayne fazendo campanha "na rua,
por todo lado aí", principalmente aos domingos, auxiliada por "uns coleguinha". Ele informou que
ela trabalha no mercado agora e acha que trabalhava lá na época da eleição. Ademilson também
viu Maria Vilma fazendo campanha, passando na rua e pedindo voto, tendo Maria Vilma chegado
a pedir voto para ele. Nenhuma das candidatas apresentou propostas ou promessas. Zé Roberto
é colega do depoente, sendo agricultor e fazendo campanha, mas Ademilson não viu Zé Roberto
fazendo reuniões políticas por morar em outro quarteirão. Ao ver fotos, ele reconheceu o local
como sendo a casa de Zé Roberto. Nas fotos, ele reconheceu a esposa de Zé Roberto
(moreninha de verde) e identificou Zé Roberto e quatro colegas, incluindo um da farmácia que ele
acha que foi candidato. Ele disse que o pessoal sentado nas fotos da reunião eram na maior
parte vizinhos. O depoente não soube de propaganda eleitoral por rádio.
i) Oitiva da testemunha Álvaro Aparecido Foganholli (id. 44683396):
Afirmou que foi cabo eleitoral de Claudinei Biligancho, candidato a vereador pelo Avante. O
depoente declarou ter conhecido Emilayne (ou Emily) apenas depois das eleições, ao analisar os

Num. 44817921 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
resultados de votos, por curiosidade sobre candidatos com poucos votos. Por isso, ele não a viu
fazendo campanha durante o período eleitoral. Ele soube que Emilayne trabalha no mercado e
acredita que já trabalhava lá na época da campanha. Álvaro afirmou ter visto material de
campanha (santinho/adesivo) apenas de Zé Roberto, Fábio da farmácia, e Vanilson (do
Primavera), não vendo material de Emilayne ou Maria Vilma. O depoente declarou ter ouvido de
terceiros, especificamente de seu amigo José Carlos Mendonça, após a eleição, que havia "coisa
errada" na chapa do PT, pois Zé Roberto, o único eleito, colocava pessoas no partido para puxar
voto. Mendonça o alertou que, quando candidatos têm poucos votos e não fazem campanha ou
movimentação, é porque "aí tem coisa errada". Álvaro não conhece Maria Vilma e nem sabe
quem ela é. Ele crê que Zé Roberto seja o presidente do PT em Lunardelli. Não tem notícia da
candidatura de João Alves.
j) Oitiva da testemunha Antonio Oswaldo Corsato (id. 44683397):
Afirmou que é apenas conhecido das partes e não tem interesse pessoal no processo. Ele
conhece Maria Vilma, que foi em sua casa pedir voto durante o período eleitoral. Maria Vilma
estava acompanhada do esposo dela, mas Emilayne não foi em sua casa. O depoente afirmou ter
visto Maria Vilma fazendo campanha na cidade. Ao ser mostrada uma foto de uma reunião com a
bandeira do PT, ele reconheceu Zé Roberto em pé ao lado da mesa, mas não reconheceu o lugar
da reunião.
k) Oitiva da testemunha Gustavo Cassio dos Santos (id. 44683398):
Afirmou que trabalhou como cabo eleitoral para o vereador Paulo Ricardo (do PSD ou União
Brasil) na última eleição. Ele não conhece Maria Vilma e nunca a viu fazendo campanha. O
depoente conhece Emilayne (morena, baixa, cabelo liso) "de vista". Emilayne, que é do PT, pediu
voto, passando na casa do depoente um "tempinho bom assim antes da eleição", provavelmente
no período da tarde. Gustavo não estava em casa, mas soube por seu pai que ela passou, deixou
santinho (apenas o santinho tradicional), e pediu ajuda. Emilayne não apresentou propostas. O
depoente viu muitos outros candidatos de quase todos os partidos entregarem material em sua
casa. Ele sabe que Emilayne trabalha no Suprema Supermercado, mas não soube dizer se ela já
trabalhava lá na época da campanha. O depoente nunca chegou a ver os candidatos do PT
reunidos em grupo, passeata ou fazendo movimento, vendo apenas os vereadores/candidatos
por conta própria (individualmente). Não soube de convenção partidária do PT ou material de
rádio gravado em Lunardelli. Ao ver fotos, ele reconheceu Zé Roberto em pé ao lado da mesa
com a bandeira do PT, e também reconheceu Ana Paula Matei (moça de preto, que acha que foi
candidata) e Fábio (que trabalha numa farmácia, que acha que foi candidato). Ele não
reconheceu o local da reunião.
l) Oitiva da testemunha Jacira de Oliveira Domingos dos Santos (id. 44683399):
Afirmou que é conhecida das partes e não tem interesse pessoal no processo. Conhece Maria
Vilma (a quem conhece mais) e a viu fazendo campanha; Maria Vilma foi em sua casa pedir voto
e entregou santinho no meio de semana. Emilayne também foi em sua casa no domingo. A
depoente informou que Emilayne trabalha no mercado. A depoente viu Maria Vilma pela rua,
inclusive na "feirinha", pedindo voto, e a viu também quando descia para o posto de carro.
Emilayne foi em casa uma vez e a depoente a encontrou em outra ocasião na rua, fazendo
campanha, estando Emilayne sozinha nesse momento. Nenhuma das candidatas apresentou

Num. 44817921 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
propostas ou projetos, apenas pediram o voto; a depoente mencionou a Maria Vilma que já tinha
seu vereador. Outros candidatos do PT também entregaram material. A depoente conhece o
vereador eleito Zé Roberto, mas não sabe se ele tem relação familiar com Emilayne. Ela acha
que Maria Vilma trabalha de diarista. Ao ver as fotos, ela reconheceu na primeira página alguém
que parecia ser "Seu Milto e Seu Babaluzinho". Não viu Zé Roberto fazendo campanha nas ruas.
m) Oitiva da testemunha José Carlos de Souza (id. 44683400):
Conhece Emilayne "só de vista" e há mais tempo do que Maria Vilma. Emilayne pediu voto e
distribuiu santinho. Maria Vilma também passou em um dia diferente, entregando santinho e
pedindo voto. O depoente sabe que Emilayne trabalha no Suprema e informou que, como
Emilayne trabalha de segunda a sábado, ela fazia campanha mais no domingo. Nenhuma delas
apresentou propostas; apenas entregaram material e pediram voto. Outros candidatos do PT e de
outros partidos também entregaram santinhos. O depoente afirmou ter presenciado o PT fazendo
reuniões, e sempre tinha uma reunião com os candidatos, organizada por Zé Roberto, tendo visto
isso mais de uma vez. Não soube dizer se Emilayne teve envolvimento familiar próximo com Zé
Roberto. Ao ver fotos, ele reconheceu Zé Roberto em pé ao lado da mesa. Ele reconheceu o local
da reunião como sendo a casa do vereador Zé Roberto. Em outras fotos, reconheceu Zé Roberto
e "o Arilson". Não soube se Maria Vilma tem familiares na cidade.
n) Oitiva da testemunha Marcos Lacerda Sato (id. 44683401):
É filiado ao partido PP mas não participou de atos políticos ou de campanha nas últimas eleições.
O depoente não se recorda de ter visto atos de campanha, reuniões ou eventos do PT com
Emilayne ou Maria Vilma. Contudo, viu material (bandeira/adesivo) de campanha de Zé Roberto,
Vanilson, e de um rapaz que trabalha na farmácia, que era candidato do PT. Ele conhece
Emilayne "de vista". Sabe que Emilayne trabalha no mercado e já trabalhava lá na época da
eleição. Não conhece Maria Vilma e nunca a viu. Marcos informou ter ouvido de terceiros
(boato/conversa) após a eleição, de um rapaz que trabalhava com ele e era envolvido com
política, que Maria Vilma e Emilayne foram candidatas "laranja", colocadas apenas para
preencher a cota. Ele tem notícia da candidatura de "Tuquinha", mas não de Simone ou João
Alves.
o) Oitiva da testemunha Rosineide Ferreira Corsato (id. 44683402):
Durante o período eleitoral, viu Maria Vilma e Emilayne fazendo campanha. Ambas foram em sua
residência (sítio), onde entregaram santinho e pediram voto. A depoente conhece Emilayne e
Maria Vilma de vista, mas não sabe onde Emilayne trabalha, e não recorda a data da visita. A
depoente afirmou ter presenciado Maria Vilma e Emilayne em reunião partidária, reunião política,
fazendo caminhada junto, tanto sozinhas quanto em grupo, pelos bairros e pelo centro da cidade.
Ela chegou a ver uma reunião do PT sobre o partido, mas somente uma vez, e não se recorda do
local. A depoente conhece Zé Roberto Gomes, vereador pelo PT. Ao ver fotos, reconheceu Zé
Roberto em pé ao lado da mesa com a bandeira do PT. Também reconheceu Fabinho (que
trabalha na farmácia e foi candidato), que estava na ponta da foto. Em relação a Maria Vilma, ela
conversou sobre a campanha e apresentou propostas específicas de ajudar na estrada (área
rural) e no posto de saúde. A depoente sabe que Maria Vilma é casada, mas não conhece sua
família na cidade.

Num. 44817921 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
Da prova efetivamente produzida, é possível concluir o seguinte:
As candidatas Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti obtiveram votação
inexpressiva, com quatro e três votos, respectivamente, o que as posicionou entre as menos
votadas do pleito municipal em Lunardelli. Suas prestações de contas, embora aprovadas
tecnicamente, revelam um padrão semelhante, com movimentação financeira de baixo valor (R$
2.000,00 cada), sendo a maior parte oriunda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
Trata-se de situação que, embora não isoladamente probatória de fraude à cota de gênero,
chama a atenção e exige rigorosa análise.
A instrução probatória foi composta pela oitiva de diversas testemunhas, arroladas tanto pela
acusação quanto pela defesa, todas ouvidas sob compromisso legal. Dentre as testemunhas de
defesa, destacam-se os depoimentos de Abel Antonio da Silva, Ademilson Carlos Mangoli,
Antonio Oswaldo Corsato, Jacira de Oliveira Domingos dos Santos, José Carlos de Souza e
Rosineide Ferreira Corsato. Tais depoentes foram uníssonos em afirmar que as candidatas
realizaram atos de campanha, como a entrega de material gráfico ("santinhos") e o pedido de
votos de porta em porta em diferentes localidades do município. A testemunha Rosineide Ferreira
Corsato chegou a detalhar que Maria Vilma apresentou propostas específicas para a zona rural, e
outros depoentes confirmaram ter recebido a visita de ambas as candidatas em suas residências.
Ainda segundo os depoentes da defesa, as candidatas foram vistas em campanha tanto sozinhas
quanto em grupo, em diferentes períodos do dia, inclusive aos domingos, o que seria compatível
com a rotina de trabalho de Emilayne, que, segundo informado, era funcionária de um
supermercado. Essas declarações, desprovidas de contradições relevantes e alinhadas entre si,
indicam que houve, ainda que modesta e pontual, alguma atuação de campanha por parte das
candidatas.
Quanto à realização de atos de campanha, foram juntadas aos autos capturas de tela das redes
sociais das candidatas, que demonstram a existência de uma única publicação de cunho eleitoral
no perfil de cada uma. Ainda que o conteúdo das interações não tenha sido explorado e o
engajamento digital seja mínimo, tal prova não permite afastar por completo a existência de
alguma divulgação, corroborando, em parte, a tese de que não houve inércia absoluta. Importante
observar que, embora as candidatas tenham feito uso mínimo das redes sociais – o que poderia
ser interpretado como ausência de engajamento –, não se pode desconsiderar a prova
testemunhal que aponta para uma campanha realizada predominantemente de forma presencial e
interpessoal.
Por outro lado, as testemunhas arroladas pela acusação, como Álvaro Aparecido Foganholli e
Marcos Lacerda Sato, afirmaram não ter visto as candidatas em campanha e relataram ter ouvido
boatos, após a eleição, de que as candidaturas seriam fictícias. Tais depoimentos, contudo,
baseiam-se na ausência de presencialidade (prova negativa) e em hearsay (ouvir dizer), o que
lhes confere menor peso probatório diante das testemunhas que afirmaram categoricamente ter
interagido com as candidatas e recebido seu material de campanha.
A alegação de que as prestações de contas padronizadas seriam um indício de fraude é
insubsistente. A semelhança nos valores e na natureza das despesas (serviços contábeis,
jurídicos e publicidade) reflete uma estratégia partidária de distribuição de recursos. Observa-se
que a maioria dos candidatos, homens e mulheres, recebeu uma única transferência de R$

Num. 44817921 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
2.000,00 oriundos do FEFC, repassados pelo Diretório Estadual do PT. As exceções foram a
candidata Maria Vilma, que recebeu R$ 1.000,00, e o candidato eleito, José Roberto, que recebeu
R$ 4.500,00. Tal diferença não aponta para a existência de um ardil. É natural e estrategicamente
compreensível que o partido tenha destinado um volume maior de recursos para a campanha de
José Roberto, pois, na condição de vereador titular, disputava a reeleição, possuindo, em tese,
maior capital político e chances de êxito. Ainda assim, o volume de recursos para sua candidatura
não se mostra extraordinariamente mais alto em valores absolutos a ponto de caracterizar um
desequilíbrio flagrante ou um privilégio indevido, mas sim um investimento político calculado, o
que é comum no contexto de uma disputa eleitoral.
Por fim, a votação inexpressiva deve ser analisada à luz do contexto eleitoral específico de
Lunardelli. Conforme dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, o município contou com 48
candidatos para 9 vagas de vereador, e um total de 3.318 votos válidos foram registrados. O
cenário revela uma notável concentração de votos nos candidatos eleitos e mais bem colocados;
para se ter uma ideia, os cinco primeiros candidatos somaram 1.133 votos, o que corresponde a
34,15% do total. Essa concentração explica a pulverização de votos entre os demais, resultando
em um desempenho modesto para muitos. Não por acaso, 13 dos 48 candidatos obtiveram 20
votos ou menos, o que insere o resultado das investigadas, embora no extremo inferior, em um
panorama mais amplo de candidaturas com baixa densidade eleitoral.
Esse conjunto de fatores não permite apontar claramente para o caráter fictício de suas
candidaturas e, tampouco, afirmar que jamais foram ou tiveram a intenção de ser candidatas.
Ainda que a prova dos autos revele elementos frágeis e contraditórios sobre a intensidade da
campanha das candidatas, o conjunto probatório não permite concluir, de forma segura, que suas
candidaturas tenham sido simuladas ou fraudulentas, com a finalidade exclusiva de burlar a cota
de gênero. Nesse sentido os depoimentos, que confirmam a ocorrência de atos mínimos de
campanha, enfraquecem a tese de existência de um ardil.
Diante desse contexto, não é possível sustentar que as candidatas Emilayne e Maria Vilma
tenham sido inseridas na chapa de forma meramente artificial. A votação inexpressiva, embora
seja um forte indício, não se revelou suficiente, no caso concreto, para, isoladamente ou em
conjunto com as demais provas, caracterizar o ilícito, especialmente diante da existência de prova
testemunhal em sentido contrário e do contexto eleitoral do município. A despeito dos indícios que
merecem atenção (votação pífia e contas padronizadas), o arcabouço probatório revela-se
insuficiente para caracterizar, com o grau de certeza exigido, a existência de candidaturas
fraudulentas.
Portanto, a conjugação desses fatores — a existência de prova testemunhal afirmativa de atos de
campanha, a fragilidade das provas em contrário e o panorama eleitoral de Lunardelli, que explica
a baixa votação de múltiplos candidatos — afasta a conclusão de que as candidaturas de
Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti tenham sido simuladas, por não
se ter atingido o padrão probatório robusto e inequívoco exigido pela jurisprudência para a
aplicação das severas sanções de cassação de toda a chapa.
Segundo a orientação da jurisprudência atual do TSE:
(...)
II - Necessidade de prova robusta a ensejar a procedência da AIJE em virtude de fraude à cota

Num. 44817921 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
de gênero - incidência do princípio in dubio pro sufragio
4. Na linha da orientação firmada por este Tribunal no paradigmático caso do Município de
Valença/PI (REspe nº 193-92, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 4.10.2019) acerca da
caracterização da fraude à cota de gênero, "a prova de sua ocorrência deve ser robusta e levar
em conta a soma das circunstâncias fáticas do caso", como a disputa de mulheres com
familiares próximos, sem notícia de animosidade política entre eles; atuação daquelas em prol
da campanha dos parentes ou de candidatos do sexo masculino; ausência de despesas com
material de propaganda; votação pífia ou zerada; reincidência em disputar cargo eletivo apenas
para preencher a cota; e fruição de licença remunerada do serviço público - fatores que não
foram cabalmente demonstrados na espécie.
5. Para a configuração da fraude a ensejar a desconstituição dos mandatos dos eleitos e a
invalidação dos votos atribuídos a todos os integrantes da chapa proporcional, imprescindível
prova robusta a demonstrar que os registros de candidaturas femininas tiveram o objetivo
precípuo de burlar o telos subjacente ao § 3º do art. 10 da Lei nº 9.504/97, que consiste em
fomentar e ampliar a participação feminina na política, um dos grandes desafios da democracia
brasileira.
6. Fundamental é perquirir, para além das evidências reconhecidas no aresto regional - votação
zerada, movimentação financeira e material de campanha inexistentes e desistências
posteriores -, se o lançamento da candidatura realizou-se com o fim exclusivo de preenchimento
ficto da reserva de gênero ou se houve intenção, mesmo que tímida, de efetiva participação na
disputa eleitoral, a exemplo do que ocorreu nestes autos, em que foi constatada presença das
candidatas em palestras e na convenção partidária, realização de atos de campanha "corpo a
corpo", pedido de voto a eleitores do município e da zona rural e inocorrência de apoio político a
outros candidatos.
(...) [TSE, REspEl nº 060201638/PI, rel. min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE 01/09/2020,
não destacado no original]
A Corte Superior sedimentou determinadas características como indicativas da fraude à cota de
gênero - votação pífia, ausência absoluta de atos próprios de propaganda e gastos padronizados
de campanha. No sentido, a redação da Súmula 73 do TSE:
Súmula-TSE n. 73
O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 23, inciso
XV, do Código Eleitoral, resolve aprovar a proposta de edição do seguinte verbete de súmula:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo de 30% (trinta por
cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se
com a presença de um ou alguns dos seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias
do caso concreto assim permitirem concluir: (1) votação zerada ou inexpressiva; (2) prestação
de contas zerada, padronizada ou ausência de movimentação financeira relevante; e (3)
ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará: (a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários (Drap) da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles; (b) a inelegibilidade
daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação
Judicial Eleitoral (AIJE); (c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos

Num. 44817921 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
Nessa perspectiva, o que se verifica no caso é que, apesar da presença de elementos que
poderiam, isoladamente, suscitar dúvidas — como a votação inexpressiva (quatro e três votos),
as prestações de contas padronizadas —, não se estabeleceu, a partir do conjunto probatório,
uma narrativa suficientemente coesa e consistente que permita concluir, com segurança, pela
existência de candidaturas fictícias voltadas à burla da cota de gênero.
É verdade que o desempenho eleitoral das candidatas foi inexpressivo e que suas campanhas,
na melhor das hipóteses, tiveram alcance restrito. Entretanto, a mera fragilidade da atuação
política ou o insucesso nas urnas não são elementos que, por si, revelem simulação da
candidatura. Foi demonstrada a existência de atos de campanha, como a confecção e distribuição
de material gráfico ("santinhos") e a realização de campanha "corpo a corpo" por meio de visitas a
eleitores, conforme relatado por múltiplas testemunhas, sendo imprescindível a demonstração de
que houve intenção deliberada de não concorrer de fato, o que não foi comprovado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido que a fraude à cota de gênero possa
ser reconhecida a partir de provas indiciárias, desde que essas, articuladas entre si, conduzam de
forma segura à conclusão pela fraude. No caso em exame, no entanto, as circunstâncias não se
mostram conclusivas. Não há prova robusta de que as candidatas tenham sido incluídas apenas
para cumprir formalmente o percentual mínimo exigido pela legislação, tampouco se evidenciou
articulação consciente com os dirigentes partidários para esse fim.
Em um juízo de ponderação, conclui-se que os elementos dos autos não superam o patamar
mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da fraude, especialmente diante da existência
de provas, ainda que modestas, da efetiva realização de atos de campanha e da coerência dos
depoimentos das testemunhas da defesa. Trata-se, portanto, de um quadro de dúvida razoável,
no qual a consequência processual deve se orientar pelo princípio da presunção de boa-fé e da
não reversão da vontade popular sem prova clara e suficiente.
Em suma, não foi demonstrado, com o grau de certeza necessário, que as candidaturas de
Emilayne Cristine de Araujo Saleme e Maria Vilma Suhetski Vitti tenham sido simuladas ou
fraudulentas, razão pela qual não se pode reconhecer, neste caso, a existência de fraude à cota
de gênero.
Por esses motivos, não havendo prova suficiente para que reste plenamente caracterizada a
fraude à cota de gênero, ao recurso interposto pela recorrente deve ser negado provimento,
mantendo-se a sentença que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
Por derradeiro, há uma importante consideração adicional a se fazer.
As demandas em que se sindica a fraude à cota de gênero vêm sendo convertidas em
verdadeiros instrumentos de repressão contra candidaturas femininas.
Subvertendo por completo as regras de distribuição do ônus da prova, garantias processuais
fundamentais do cidadão e a consolidada jurisprudência do TSE segundo a qual compete à parte
ativa a prova robusta da fraude, vem se instalando em vários julgados a tese de que bastaria a

Num. 44817921 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13
demonstração de indícios de pouca atividade eleitoral, em especial na propaganda pelas redes
sociais, para que se considere que mulheres foram utilizadas como laranjas e sejam punidas
gravemente com a inelegibilidade por oito anos.
Pior: na maioria dos casos, como o presente, sequer os supostos mentores das fraudes, as mais
das vezes os dirigentes das agremiações, são incluídos no polo passivo, ficando toda a discussão
restrita a avaliar se as candidatas mulheres fizeram atos significativos de campanha e, caso
contrário, recebam a pecha de "fraudadoras", "fictícias", "laranja".
Também não se discute se o partido tinha outras filiadas ou não, se aquela candidata era a única
possibilidade de se lançar a chapa completa; tudo se resume a avaliar se a candidata foi
dedicada à sua campanha de forma exemplar - exigência somente imposta às mulheres
candidatas -, sob pena do seu alijamento da vida política.
Não se pode olvidar que a exigência da cota de gênero é uma medida afirmativa voltada à
proteção das mulheres - inclusive e especialmente aquelas que, por serem despossuídas de
poder partidário e, muitas vezes, familiar, acabam sendo usadas como instrumento da fraude.
Todavia, no afã de brigarem pelos mandatos eletivos - e não de protegerem o espaço reservado
às mulheres para participarem da vida pública -, os atores do processo eleitoral que não tiveram
sucesso nas urnas têm se valido dessa previsão para, em absoluto desvio de finalidade, expor
candidatas de pouca capacidade de arrecadação, que se desiludiram com a campanha e/ou,
como no caso dos autos, que mesmo se dedicando à campanha receberam poucos votos, a uma
verdadeira devassa em suas vidas pessoais, não apenas nas questões atinentes à sua
candidatura.
Na minha ótica, essa verdadeira arena que se formou em torno da possibilidade de se cassarem
chapas inteiras com base em meros indícios de pouca atividade de campanha não torna a seara
pública mais atrativa para as mulheres mas, ao contrário, pode servir de desestímulo,
especialmente nas cidades interioranas, face às graves consequências imputadas
exclusivamente às mulheres - justamente aquelas que deveriam ser protegidas pela ação
afirmativa.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

Num. 44817921 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450814600000043754798
Número do documento: 26010714450814600000043754798
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:26:13

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600717-62.2024.6.16.0132 - Lunardelli - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL JOSE
RODRIGO SADE - RECORRENTE: NILVA DE OLIVEIRA - Advogado do(a) RECORRENTE: DHIEGO
BERNARDO DA COSTA PINTO ALVES - PR78366 - RECORRIDO: EMILAYNE CRISTINE DE
ARAUJO SALEME, MARIA VILMA SUHETSKI VITTI, JOSE ROBERTO GOMES - Advogado do(a)
RECORRIDO: RODRIGO BATISTA DE OLIVEIRA - PR101643
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2025.